Tribunal: CARF
Processo: 10166.100115/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.100115/2009-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
2002-008.448 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Embargante
ANA CRISTINA DESIREE BARRETO FONSECA TOSTES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando verificada contradição interna entre os
fundamentos e a conclusão do Acórdão. Embargos Acolhidos com efeitos
infringentes, para suprir o vício de contradição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, no Acórdão
no 2002-007.526, de 22 de março de 2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 5.700,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do acórdão
n° 2002-007.526, de 22/03/2023 (fls. 62 a 68), proferido por esta 2a Turma Extraordinária da 2a
Seção de julgamento do CARF e assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.100115/2009-19
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.448 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.100115/2009-19

provimento parcial ao recurso para cancelar a glosa de despesas médicas no valor de
R$7.500,00. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo de Sousa
Sateles.
Os embargos de declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição nos seguintes termos:
2.3 — O Exmo. Redator Designado assim fundamentou seu voto: "No que pese o
excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir de seu entendimento
quanto à comprovação de dedução das despesas médicas médica com Colligare Clínica
de Estética Ltda, no valor de R$ 7.500,00.
Conforme Relatório Médico (e-fl. 54), somente é possível afirmar que se trata de
despesa médica apenas o valor de R$ 5.700,00, por ser uma despesa com cirurgião,
logo entendo que apenas esse valor pode ser restabelecido." (os destaques não
constam do original)
2.4 — Logo, não há dúvidas de que o Exmo. Redator Designado entendeu que deveria
ser restabelecido o valor de R$ 5.700,00, por se tratar de despesa médica (despesa com
cirurgião).
2.5 — Contudo, na conclusão de seu voto, o Exmo. Redator Designado,
contraditoriamente, negou provimento ao recurso voluntário, quando, de acordo com
sua fundamentação, deveria ter dado provimento parcial ao recurso voluntário para
cancelar a glosa de despesas médicas no valor de R$ 5.700,00.
2.6 — Ante o exposto, requer que os presentes embargos sejam conhecidos e
acolhidos, com efeitos infringentes, para, sanando a contradição apontada, dar
parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a glosa de despesas
médicas no valor de R$ 5.700,00.
(grifos da embargante)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Portanto, entende-se que o recurso é
admissível, para se analisar a alegada contradição.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do acórdão
n° 2002-007.526, de 22/03/2023 (fls. 62 a 68), proferido pela 2a Turma Extraordinária da 2a
Seção de julgamento do CARF e assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.448 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.100115/2009-19

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava
provimento parcial ao recurso para cancelar a glosa de despesas médicas no valor de
R$7.500,00. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo de Sousa
Sateles.
Contudo, o voto vencedor da lavra deste conselheiro foi no sentido que, conforme
Relatório Médico (e-fl. 54), somente é possível afirmar que se trata de despesa médica apenas o
valor de R$ 5.700,00, por ser uma despesa com cirurgião, logo entendo que apenas esse valor
pode ser restabelecido.
Logo, tem-se por evidenciado o vício alegado pelo contribuinte, pois ficou
demonstrado uma contradição entre a decisão e seus fundamentos, nos termos do art. 65, do
Anexo II, do então Regimento Interno deste Conselho (RICARF – Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
Assim, neste ato, a fim de corrigir a contradição apontada, acolho os embargos de
declaração para sanar os vício contido e mencionado.
Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para sanando o vício apontado, no Acórdão no 2002-007.526, de 22 de março de
2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 5.700,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 86
DF CARF MF
Original